Tribunal: STF
Processo: HC 83936
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-31
Data de publicação: 2004-08-31

Ementa:
EMENTA: SONEGAÇÃO FISCAL E FALSIFICAÇÃO DE SINAIS PÚBLICOS E VALE
POSTAL. PRELIMINAR. PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. CONCESSÃO DA
ORDEM DE OFÍCIO. SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL.
Comprovado nos autos o
parcelamento e o regular pagamento do débito tributário junto à
Fazenda estadual, é impositiva a suspensão da ação penal.
Ordem
concedida de ofício, para suspender a ação penal enquanto houver o
parcelamento do débito tributário devido à Fazenda estadual.
Inteligência do art. 9º, caput, da Lei 10.864/2003, c/c Lei
Complementar 104/2001, que alterou o art. 151 do Código Tributário
Nacional.